Tribunal: TJMT
Processo: 0045254-70.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045254-70.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 075.876.477-40 (APELANTE), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), LUCIANA HARUMI MATSUOKA - CPF: 487.170.451-34 (APELANTE), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO RETIDO (INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO RÉU ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS) – REJEITADA – REVELIA DA RÉ LUCIANA HARUMI MATSOUTO – DECRETADA (ART. 319, CPC/73 – ATUAL ART. 344, CPC/15) ALUGUÉIS EM ATRASO – ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO – ENTREGA DA CHAVE LOGO NO PRIMEIRO MÊS COM ACORDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS – OFENSA AO ART. 333, II DO CPC/73 (ART. 373, II, DO CPC) – PAGAMENTO DAS DESPESAS (ÁGUA e IPTU) - AGRAVO RETIDO – PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados, embora relativa, deve prevalecer quando ausentes nos autos evidências capazes de abalar o relato fático contido na inicial.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Os alugueis, água e IPTU, são devidos até a extinção do contrato de locação, que se dá com a entrega das chaves ao proprietário ou depósito delas em juízo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS E LUCIANA HARUMI MATSOUTO,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de execução contra devedores solventes nº. 45254-70.2012.811.0041 (cód. 791181) movido por
ORIVALDO RIBEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de execução contra devedores solventes nº. 45254-70.2012.811.0041 (cód. 791181), movido por ORIVALDO RIBEIRO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a ação e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos desde o mês de abril de 2011 a janeiro de 2012, devendo ser considerado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no que concerne aos 05 (cinco) primeiros meses e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no que diz respeito aos 05 (cinco) meses subsequentes. Referido valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de 593,86 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) referentes às despesas de água e IPTU a ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. (...)”

Sustentam os apelantes que mesmo demonstrado nos autos por meio de documentos e depoimentos testemunhais e pelas próprias alegações do ora apelado em ter confessado que houve uma composição entre as partes, o que o ora apelado está faltando com a verdade, o nobre julgador a quo julgou procedente os pedidos efetuados pelo ora apelado; o que incorre, em uma série de equívocos, eis que revelou contrário às provas dos autos, razão pela qual não representa a boa aplicação do direito ao caso posto, merecendo ser reformada a r. sentença.

Argumentam que o apelante alegou e provou que notificou verbalmente a desocupação e a rescisão do contrato de aluguel em abril de 2011 e que no ato da rescisão fora efetuado um acordo verbal, para dar termo a relação, mediante o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago em 4 prestações de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada e que o réu efetuou o pagamento de apenas uma prestação (doc. fl.51), restando inadimplente com três prestações; que no ato da negociação o réu entregou as chaves do imóvel ao locador e este por sua vez requereu que o locatário ficasse com as chaves, apenas para possibilitar o desligamento da energia, uma vez que o medidor estava instalado na parte interna do prédio (doc. anexo); além disso, o próprio autor, ora apelado, acabou confessando quanto a composição efetuada, conforme verso da fl.70 e verso da fl. 95.

Requerem seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de desacolher os pedidos constantes na inicial do autor, ora apelado, por ser da inteira justiça.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 3579127), pugnando primeiramente pela análise do agravo retido acostados às fls.70/71 e versos, onde fora impugnada tanto a realização da audiência com oitiva de testemunhas ante a vedação do art. 401, do CPC, assim como das preliminares de revelia, intempestividade da contestação; no mérito pugna pela manutenção da r. sentença, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 827, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ANÁLISE - AGRAVO RETIDO)

Compartilho o entendimento do MM. Juízo de piso, acerca do pedido de acolhimento de intempestividade da contestação ora analisado à fl. 64 – autos originários).

Ademais, constata-se que o AR de citação do executado foi anexado aos autos em 10/02/2014 e, conforme dispõe o artigo 241, do CPC, conta-se da juntada aos autos do aviso de recebimento.

Assim, tempestiva a contestação protocolada em 19/02/14.

No que tange à Revelia da parte ré (Luciana Harumi Matsuoka) tenho que merece ser acolhido tal pedido.

Pois bem.

Diante da certidão de fls. 60 – Certidão de decurso de prazo para resposta, hei por bem declarar à revelia da pare ré, nos termos do artigo 319, CPC/73.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o agravo retido, tão somente para decretar a REVELIA da ré (Luciana Harumi Matsouto).

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS E LUCIANA HARUMI MATSOUTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de execução contra devedores solventes nº. 45254-70.2012.811.0041 (cód. 791181) movido por ORIVALDO RIBEIRO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a ação e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos desde o mês de Abril de 2011 a Janeiro de 2012, devendo ser considerado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no que concerne aos 05 (cinco) primeiros meses e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no que diz respeito aos 05 (cinco) meses subsequentes. Referido valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de 593,86 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) referentes às despesas de água e IPTU a ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. (...)”

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Passo a analisá-lo.

Após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pelos Apelantes, eis que não restou demonstrado que as chaves realmente foram entregues antes da audiência realizada perante o 2º juizado especial cível em 31/01/2012, fazendo com que gerasse os valores das condenações determinados na r. sentença.

Restou comprovado nos autos que as partes efetuaram contrato de locação por prazo determinado de duas lojas térreas e mais duas salas; preço acordado em R$ 3.500,00 no primeiro semestre e R$ 4.000,00 no segundo semestre.

Ocorre que os apelantes efetuaram somente o pagamento do primeiro mês e da água, permanecendo inadimplente com os aluguéis no período de 01/04/2011 a 31/01/2012, data esta, da entrega das chaves do imóvel.

A propósito:

"LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALUGUEL DEVIDO ATÉ A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão quando o Tribunal de origem se manifesta fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo, entretanto, contrariamente aos interesses do recorrente. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte. 2. A entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu referida extinção. Precedente. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no Ag 1061971/RJ, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 29/11/2010)

Muito bem-posta a questão pelo Juízo “a quo”, quando asseverou que, transcrevo:

“(...) Com a inadimplência dos alugueis a partir do mês de abril de 2011 o autor ajuizou ação de cobrança perante o JEC, mas esta foi extinta devido ao valor da causa.

O art. 23 da Lei do Inquilinato (8.245/1991) dispõe:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I – pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;”

É sabido que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato locatício, pois a mora é causa suficiente para o despejo do locatário, nos termos do que consta nos artigos 9º, inc. III, e 62, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991):

“Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita:

[...]

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

Todavia, na contestação o réu defendeu ter rescindido o contrato verbalmente antes mesmo de completar um mês de locação, motivado pela precariedade do fornecimento de água no imóvel. Aduz o réu que o autor pediu que permanecesse com as chaves do imóvel para promover o desligamento da energia elétrica que havia transferido para seu nome.

Analisando os autos, constata-se que a locação firmada entre as partes ocorreu da forma escrita (Contrato acostado à p. 08), inclusive com indicação de fiadora. No referido instrumento constou que o término da avença ocorre por ocasião da entrega das chaves, conforme previsão legal.

Diante destas considerações, verificamos que, tendo sido o contrato formalizado por escrito, deve o seu distrato ser realizado da mesma forma, ou seja, obedecendo ao mesmo rigor ou com a entrega das chaves.

Por esta razão, embora a testemunha Paula Francinete de Medeiros, empregada do réu, tenha declarado em Juízo que presenciou a conversa entre o autor e o réu em que houve a rescisão do contrato e a entrega das chaves pelo réu ao autor, bem como o pedido deste último para que permanecesse com as chaves até o desligamento da energia elétrica e que depois voltaria para busca-la,
in casu
não deve ser admitida prova exclusivamente testemunhal (mídia audiovisual acostada à p. 87).

Desta feita, não há como acolher a defesa apresentada pelo réu, haja vista que da mesma forma que se exigiu formalidade para a formalização do contrato de locação, deve o homem médio saber que para o seu distrato também se exige certa formalidade.

Assim, a data a ser considerada para a rescisão do contrato certamente é a documentada: 31 de janeiro de 2012 (p. 17). Nesse sentido:

(...)

Diante disso está autorizada a rescisão do contrato existente entre as partes, eis que suficientemente demonstrado nos autos a inadimplência do réu com o pagamento dos aluguéis.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedente esta ação de cobrança e CONDENO os réus solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos desde o mês de Abril de 2011 a Janeiro de 2012, devendo ser considerado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no que concerne aos 05 (cinco) primeiros meses e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no que diz respeito aos 05 (cinco) meses subsequentes. Referido valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de 593,86 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) referentes às despesas de água e IPTU a ser corrigido pelo INPC, a partir do vencimento, com juros moratórios de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. (...)”

Desta feita, malgrado os argumentos apresentados, os Apelantes não comprovaram suas alegações, pois não é possível determinar pelas provas constantes dos autos que
tenha ocorrido a rescisão contratual, bem como a entrega das chaves ao proprietário em momento anterior à audiência e, ainda acerca da reclamação do abandono do imóvel se dar pela insuficiência de água, não merece prevalecer, eis que não há nos autos interpelação a SANECAP,
faltando assim com o ônus que lhe era imposto pelo art. 373, II do CPC.

Vejamos o julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DESERÇÃO - EMISSÃO DE CHEQUES - PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o art. 1.007 do Código de Processo Civil "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". 2. A ação monitória que visa constituir um título executivo judicial, tendo por pressuposto um documento que comprove a relação obrigacional e a dívida contraída, sendo necessária a prova escrita, de tal sorte que se possa aferir a existência e legitimidade do crédito. 3
. Incumbe ao réu a comprovação de que a dívida cobrada na presente ação, referentes aos cheques, vincula-se ao pagamento efetuado por terceiros, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, por configurar fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do requerente, o que não ocorreu. 4. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.18.143362-4/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

Assim, não existindo provas do citado acordo, bem como do pagamento como aduz o apelante ter sido determinado; não há como confirmar sua existência que seria capaz de julgar improcedente a demanda.

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020